Tribunal: TJMT
Processo: 1004173-68.2017.8.11.0003
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004173-68.2017.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Transporte de Coisas, Efeitos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RIGATRANS TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 02.796.545/0001-81 (EMBARGADO), RONIZE ANTONIO BARBOSA - CPF: 787.364.399-91 (ADVOGADO), COCAL CEREAIS LTDA - CNPJ: 25.650.383/0015-70 (EMBARGANTE), ROBERTA PARREIRA SANTANA - CPF: 057.511.586-60 (ADVOGADO), YARA BRASIL FERTILIZANTES S/A - CNPJ: 92.660.604/0164-29 (EMBARGANTE), JULIO CESAR GOULART LANES - CPF: 732.628.030-49 (ADVOGADO), KARINE FAGUNDES GARCIA DUARTE ALVES PINTO - CPF: 773.181.371-15 (ADVOGADO), MARINA DE ALMEIDA HOFF - CPF: 028.985.420-24 (ADVOGADO), CELSO UMBERTO LUCHESI - CPF: 051.506.888-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –

APELAÇÃO – AÇÃO

DE
COBRANÇA DE VERBAS DECORRENTES DE TRANSPORTE DE MERCADORIA – TRANSPORTES DE MERCADORIAS – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPESA DESTINATÁRIA REJEITADA – TEMPO DE DESCARREGAMENTO ALÉM DAS CINCO HORAS PREVISTAS NA LEI QUE REGULAMENTA O TRANSPORTE DE CARGAS – ALEGAÇÃO COMPROVADA E NÃO DESQUALIFICADA – INDENIZAÇÃO DEVIDA – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA
OMISÃO E CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADAS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS – ACÓRDÃO MANTIDO
.

Não desconstituída a alegação de excesso de horas, além do previsto No regramento específico (Lei que dispõe sobre o transporte rodoviário de cargas por conta de terceiros e mediante remuneração), no aguardo do descarregamento de caminhão, é mesmo o caso de indenização pelas horas ultrapassadas.

Os embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não propriamente a modificação do julgado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1004173-68.2017.8.11.0003

Embargante:
Yara Brasil Fertilizantes S.A.

Embargada:
Rigatrans Transportes Ltda.

RELATÓRIO
.

E. Câmara
:

Embargos de Declaração
opostos pela requerida
Yara Brasil Fertilizantes S.A.
contra acórdão que
à unanimidade negou provimento para a Apelação nº 1004173-68.2017.811.0003
, assim ementada:

“
APELAÇÃO – AÇÃO

DE
COBRANÇA DE VERBAS DECORRENTES DE TRANSPORTE DE MERCADORIA – TRANSPORTES DE MERCADORIAS – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPESA DESTINATÁRIA REJEITADA – TEMPO DE DESCARREGAMENTO ALÉM DAS CINCO HORAS PREVISTAS NA LEI QUE REGULAMENTA O TRANSPORTE DE CARGAS – ALEGAÇÃO COMPROVADA E NÃO DESQUALIFICADA – INDENIZAÇÃO DEVIDA – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA.

Não desconstituída a alegação de excesso de horas, além do previsto No regramento específico (Lei que dispõe sobre o transporte rodoviário de cargas por conta de terceiros e mediante remuneração), no aguardo do descarregamento de caminhão, é mesmo o caso de indenização pelas horas ultrapassadas.
”

Alega que o acórdão é contraditório quanto a tese de descarregamento dos caminhões e quanto aos ônus de sucumbência, bem como omisso por falta de manifestação expressa da regra do art. 412 do Código Civil em conjunto com a do art. 15 da Lei nº 11.442/2007 referentes ao valor da indenização.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
.

E. Câmara
:

Embargos de Declaração
opostos pela requerida
Yara Brasil Fertilizantes S.A.
contra acórdão que
à unanimidade negou provimento para a Apelação nº 1004173-68.2017.811.0003
, assim ementada:

“
APELAÇÃO – AÇÃO

DE
COBRANÇA DE VERBAS DECORRENTES DE TRANSPORTE DE MERCADORIA – TRANSPORTES DE MERCADORIAS – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPESA DESTINATÁRIA REJEITADA – TEMPO DE DESCARREGAMENTO ALÉM DAS CINCO HORAS PREVISTAS NA LEI QUE REGULAMENTA O TRANSPORTE DE CARGAS – ALEGAÇÃO COMPROVADA E NÃO DESQUALIFICADA – INDENIZAÇÃO DEVIDA – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA.

Não desconstituída a alegação de excesso de horas, além do previsto No regramento específico (Lei que dispõe sobre o transporte rodoviário de cargas por conta de terceiros e mediante remuneração), no aguardo do descarregamento de caminhão, é mesmo o caso de indenização pelas horas ultrapassadas.
”

O Colegiado ao analisar os apelos das requeridas
Cocal Cereais Ltda.
e de
Yara Brasil Fertilizantes S.A.
, esta última agora embargante de declaração, sem incorrer nos alegados vícios, concluiu, forte nas teses e no conjunto probatório, ser caso de mantença da sentença que
julgou procedente a Ação de Cobrança, condenou as requeridas, solidariamente, ao pagamento de R$16.360,28 acrescido de correção monetária pelo INPC/IBGE e juros de mora de 1% a.m. incidentes a partir da propositura da ação.

Em que pese as alegações, o acórdão não revela a existência de proposições inconciliáveis entre sua fundamentação e conclusão. Logo, não resta demonstrada as alegadas contradições.

O acórdão não tem proposições inconciliáveis entre si, vale dizer, não se verifica incongruências entre a fundamentação e a conclusão.

Também não se verifica a suposta omissão, porquanto o acórdão pronunciou sobre a indenização e a regra a ser aplicada.

Veja o fragmento do v. acórdão ora impugnado:

“
Quanto ao mérito propriamente dito, tem-se que o conjunto probatório comprovou a alegação da autora apelada Rigatrans de ter cumprido a contratação e de que seus veículos ficaram parados, por ato que ela não deu causa, no pátrio da destinatária aqui uma das apelantes (Yara do Brasil) por tempo superior ao previsto na Lei nº 11.442/2007 que regulamenta o transporte rodoviário de cargas.

A prova da conta que os dois veículos da autora apelada Rigatrans chegaram no destino (Yara Brasil Fertilizantes) em 12.1.2017, sendo um na parte da manhã, às 08 horas e 19 minutos (id. 154740280) e o outro na parte da tarde (18 horas e 29 minutos, id. 154740281) e somente foram descarregados em 16.1.2017 (22 horas e 56 minutos e 22 horas e 44 minutos, respectivamente)
.

Além da prova documental – tickets fornecidos pela empresa Yara Brasil – também a prova testemunhal comprovou as alegações da autora Rigatrans.

O Sr. Maycon Alexandre Malakowski representante legal da primeira requerida
Cocal Cereais Ltda.
aqui também apelante afirmou que a mercadoria chegou na Yara Fertilizantes em 12.1.2017, conforme o ticket de balança que também reconheceu juntado no id. 8684033, página 04, bem como confirmou que o descarregamento ocorreu em 16.1.2017.

Eventual greve de motoristas de caminhões autônomos na BR não se mostra como fato apto a descaracterizar o direito perseguido pela autora apelada Rigatrans, notadamente, se não se tem informação de que a greve se deu também dentro do pátio de descarga da empresa destinatária do produto.

Além do que não há prova de que a greve ocorrida ao que tudo indica na BR 364 tenha impedido a entrada de caminhões no pátio da empresa destinatária do produto.

Realça-se que a autora apeladas Rigartrans alegou que a entrada para a fábrica da empresa Yara fica próximo ao posto da Polícia Federal e da Sinuelo Lanches, em Rondonópolis, cujo ponto não foi alcançado pela greve dos caminhoneiros autônomos. Também informou que uma faixa da pista da BR é que foi interditada e que a outra faixa estava livre e não impediu o tráfego de veículos para ambos os sentidos.

Além do que a prova da conta de que a paralisação ocorreu no dia 13.1.2017 e também comprova que a chegada dos veículos da autora Rigatrans na empresa Yara foi em 12.1.2017, vale dizer, quando ainda sequer iniciada a citada paralisação dos caminhoneiros autônomos.

Quanto ao alegado excesso de estadia decorrente da demora da descarga no destinatário, por mais de 5 horas, importante consignar que quanto aos
documentos comprobatórios da chegada/saída no destinatário
são de
obrigação do destinatário e do embarcador, ou seja, da proprietária do fertilizante Yara Fertilizantes
,
requerida
,
bem assim,

da subcontratante, Cocal Cereais, por solidariedade
.

A regra do
§9º, do art. 15, da Lei 13.103/2015
que dispõe
sobre o exercício da profissão de motorista;
altera
a Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, e as Leis n
º
9.503, de 23 de setembro de 1997 - Código de Trânsito Brasileiro,
e 11.442, de 5 de janeiro de 2007
(empresas e transportadores autônomos de carga), para disciplinar a jornada de trabalho e o tempo de direção do motorista profissional
; altera a Lei nº 7.408, de 25 de novembro de 1985; revoga dispositivos da Lei nº 12.619, de 30 de abril de 2012; e dá
outras providências,
consigna
ser obrigação do embarcador e do destinatário
(
Yara Fertilizanes
)
fornecer ao transportador
documento hábil a comprovar o
horário de chegada
nas dependências dos respectivos estabelecimentos
. Veja o referido regramento:

“§ 9º
O embarcador e o destinatário
da carga
são obrigados a fornecer ao transportador documento hábil a comprovar o horário de chegada
do caminhão nas dependências dos respectivos estabelecimentos
, sob pena de serem punidos com multa a ser aplicada pela Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT, que não excederá a 5% (cinco por cento) do valor da carga.” (NR)”
(grifei).

A orientação jurisprudencial é no sentido de que cabe ao embarcador/contratante e ao proprietário da carga, por solidariedade, comprovar o horário de entrada e saída do transportador. Veja:

“
Prestação de serviços – Transporte rodoviário de carga
– Ação de ressarcimento de danos materiais – Sentença de procedência parcial mínima e inconformismo do autor,
pleiteando despesas de pedágio e multa em dobro do valor do frete com base no art. 8º da Lei n. 10.209/01 -
Legitimidade das corrés para o polo passivo
,
da subcontratante e da proprietária da carga
, por força do art. 5º-A, § 2º, da Lei n. 11.442/07, alterada pela Lei n. 12.249/10 - Multa do art. 8º da Lei n. 10.209/01 incabível, declarado inconstitucional o texto legal Incidente de Inconstitucionalidade julgado pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça - Despesas de pedágio alcançadas pela prescrição ânua do art. 18 da Lei n. 11.442/07, contada dos pagamentos ao autor pelos serviços prestados, provados através de recibos de pagamento de autônomo (RPA) - Decaimento do autor em maior proporção e honorários advocatícios de sucumbência majorados (art. 85, § 11, do novo CPC), ressalvada a gratuidade - Recurso desprovido.” (TJSP; Apelação Cível 1006934-93.2013.8.26.0068; Relator (a): Cerqueira Leite; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Privado; Foro de Barueri - 6ª Vara Cível; Data do Julgamento: 20/04/2022; Data de Registro: 20/04/2022)
(grifei).

Logo, competia à embarcadora, vale dizer, a proprietária do fertilizante, Yara Fertilizante. e à subcontratante, por solidariedade, produzir provas do dia e horário de chegada/saída do transportador (Rigatrans) no pátio do destinatário (Yara).

De notar-se que a solidariedade do subcontratante é verberada pela regra do art. 5º-A, §2º, da Lei 11.442/2007 quanto ao pagamento do frete. Veja o regramento:

“
Art. 5º-A. O pagamento do frete do transporte rodoviário de cargas ao TAC será efetuado em conta de depósito ou em conta de pagamento pré-paga mantida em instituição autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil, de livre escolha do TAC prestador do serviço, e informado no Documento Eletrônico de Transporte (DT-e).

“
O contratante e o subcontratante dos serviços de transporte rodoviário de cargas, assim como o cossignatário e o proprietário da carga, são solidariamente responsáveis pela obrigação prevista no 'caput' deste artigo, resguardado o direito de regresso destes contra os primeiros
” (grifei).

E, assim,
a solidariedade estende-se também ao pagamento do excesso de estadia
.

Assim, é o caso de reconhecer que as requeridas deixaram de desconstituir os fatos alegados na petição inicial quanto a este especifico item, vale dizer, excesso de estadia da transportadora autora no destinatário e, assim, devem arcar com o valor postulado pela autora apelada.

“Ação de cobrança – Transporte rodoviário –
Indenização pela demora no descarregamento da carga
– Ilegitimidade passiva ad causam – Descabimento –
Requerida que figurou nos conhecimentos de transporte e notas fiscais eletrônicas como tomadora dos serviços de transporte
e destinatária dos produtos
– Preliminar rejeitada. *Ação de cobrança – Transporte rodoviário – Indenização pela demora no descarregamento da carga – Pretensão a cobrança por atraso superior a 5 horas no descarregamento das mercadorias – Cabimento –
Prova do atraso e da responsabilidade da ré no tocante à operação de descarga das mercadorias produzida
– Autor provou fato constitutivo de seu direito,
enquanto a ré deixou de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (art. 373, II, do CPC)
– Adoção dos fundamentos da sentença pelo Tribunal – Incidência do art. 252, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Recurso negado. Recurso negado.” (TJSP; Apelação Cível 1018752-45.2020.8.26.0602; Relator (a): Francisco Giaquinto; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Privado; Foro de Sorocaba - 6ª Vara Cível; Data do Julgamento: 10/10/2022; Data de Registro: 10/10/2022) (grifei).

Ainda:

“
Ação de cobrança.
Cobrança de estadias pelo tempo parado dos caminhões aguardando descarregamento das mercadorias
. Fato incontroverso sobre a efetivação do contrato de transporte dentro do prazo.
Ausência de comprovação por parte da ré
que o descarregamento da mercadoria tenha sido dentro do prazo
. Documentos apresentados pela autora suficientes a demonstrar a prestação de serviços e o recebimento da mercadoria pelos clientes da ré após o prazo. Excesso do prazo de lead time que gera estadias. Planilha de débito clara a demonstrar o valor devido. Recurso desprovido, com majoração da verba honorária.” (TJSP; Apelação Cível 1018547-20.2019.8.26.0224; Relator (a): Cauduro Padin; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional XV - Butantã - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 28/09/2022; Data de Registro: 28/09/2022)
(grifei).

Logo, conforme a conclusão da sentença restou demonstrado pela autora apelada o excesso de estadia e seu direito ao recebimento da indenização.

Observa-se que o direito vindicado pela autora recorrente encontra respaldo no art. 11, §5º, da Lei 11.442/2007
, que dispõe sobre o transporte rodoviário de cargas por conta de terceiros e mediante remuneração, cujo teor se transcreve:

“
Art. 11.

§ 5
o

O prazo máximo para carga e descarga do Veículo de Transporte Rodoviário de Cargas será de 5 (cinco) horas
,
contadas da chegada do veículo ao endereço de destino, após o qual será devido ao Transportador Autônomo de Carga - TAC ou à ETC a importância equivalente a R$ 1,38 (um real e trinta e oito centavos) por tonelada/hora ou fração
.
(Redação dada pela Lei nº 13.103, de 2015)

(Vigência)
”

A estipulação do excesso de 05 horas para o descarregamento foi mantida pela nova Lei 13.103 de 02 de março de 2015, notadamente no art. 15, §5º, que dispõem:

“
Art. 15. A
Lei nº 11.442, de 5 de janeiro de 2007
, passa a vigorar com as seguintes alterações:

“
§ 5º
O prazo máximo para carga e descarga do Veículo de Transporte Rodoviário de Cargas será de 5 (cinco) horas
,
contadas da chegada do veículo ao endereço de destino, após o qual será devido ao Transportador Autônomo de Carga - TAC ou à ETC a importância equivalente a R$ 1,38 (um real e trinta e oito centavos) por tonelada/hora ou fração
.”

(grifei).

Reconhecido, assim, o direito ao recebimento do excedente das diárias, tem-se que o cálculo do valor a ser pago para a autora apelante deva tomar por base a importância de R$1,38 (um real e trinta e oito centavos) previstos na nova Lei 13.103/2015, que alterou o anterior valor, que era de R$1,00 (um real), consignado na antiga Lei 11.442/2007.

É de ser observada ainda, no cálculo da indenização, a atualização do valor de R$1,38 (um real e trinta e oito centavos), que a autora apelada Rigatrans informou na petição inicial ser atualmente de R$1,56, cuja alegação também não foi

desconstituída, porquanto o último valor foi fixado no ano de 2015, quando da vigência da nova Lei 13.103 de 02 de março de 2015 e
o §6º, do art. 15, do mesmo regramento permite a atualização anual
. Veja:

“§ 6º
A importância de que trata o § 5º

será atualizada, anualmente
, de acordo com a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, calculado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE ou, na hipótese de sua extinção, pelo índice que o suceder, definido em regulamento.”
(grifei).

Também no cálculo da indenização é de ser observado, ainda, a capacidade total de transporte do veículo, que a autora informou ser de 49.240kg cada um dos dois caminhões e o início a partir da hora de chegada no destino (12.1.2017 às 08 horas e
19 minutos - id. 154740280 e de 18 horas e 29 minutos, id. 154740281, respectivamente),
conforme previsões dos §7º e §8º do art. 15 da nova Lei 13.103/2015, que dispõem:

“
§
7º Para o cálculo do valor de que trata o § 5º
,
será considerada a capacidade total de transporte do veículo
.

§ 8º
Incidente o pagamento relativo ao tempo de espera, este deverá ser calculado a partir da hora de chegada na procedência ou no destino
.
”
(grifei).

Posto isso,
nega-se provimento ao apelo e mantém-se a sentença impugnada, que
julgou procedente a ação
,
condenou as requeridas, solidariamente, ao pagamento de R$16.360,28
acrescido de correção monetária pelo INPC/IBGE e juros de mora de 1% a.m. incidentes a partir da propositura da ação.

Verifica-se que a sentença condenou as duas requeridas aqui apelantes ao pagamento de honorários advocatícios de 20% sobre o valor da condenação, sem consignar expressamente que a verba seria rateada.

E nos termos do art. 87, §2º do CPC, se a sentença não fizer a expressa distribuição os honorários serão pagos de forma solidária, ou seja, serão repartidos, no caso, em 10% para cada parte, fato este que possibilita a aplicação da regra do §11 do art. 85, porquanto a sentença não impôs o teto máximo de 20% para cada parte.

Logo, em conclusão, majora-se de 10% para 15%, para cada parte, o percentual dos honorários advocatícios.”
(grifo próprio e nosso).

Realça-se que a contradição apta a embasar Embargos de Declaração
é aquela verificada dentro do aresto, vale dizer,
entre o fundamento e a conclusão
.
Não aquela eventualmente ocorrida fora do julgado
e/ou entre a conclusão do aresto e as teses das partes
, menos ainda, entre julgados outros
.

Conforme o STJ, a contradição que justifique a oposição dos Embargos de Declaração “
é a intrínseca, decorrente de proposições inconciliáveis existentes interna corporis
de que resulta dúvida acerca do sentido e do conteúdo do decisório,
mas não entre o conteúdo do acórdão e a pretensão deduzida pela parte que acreditava ser outra a melhor solução da questão controvertida
” (STJ, EDcl no REsp 1738656/RJ, Dje 13.3.2020).

O que se denota é o inconformismo com a conclusão dada pelo Colegiado e a utilização inadequada desta via como forma de obter a reanálise e eventual modificação do julgado.

Importa registrar que os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes e essa modalidade de recurso, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no acórdão, se no
decisum
não há omissão, obscuridade ou contradição capaz de se chegar a tanto.

O recurso de embargos de declaração não se presta à modificação do mérito do julgado.

Como decidiu o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar, EM 17.3.2020, os EDcl no AgInt no CC 156.815/RJ, os Embargos de Declaração “
são recurso com fundamentação vinculada
, sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015.
”.

Nota-se, assim, que a lide foi resolvida nos limites propostos, de maneira que as questões postas a debate foram decididas com clareza e não se justifica o manejo dos declaratórios, pelo menos com esse enfoque
.

Mostra-se devidamente fundamentado o acórdão que enfrenta as questões de fato e de direito relevantes para a solução da demanda, com exposição clara das razões de decidir do Colegiado.

Ressalta-se que o inconformismo com o resultado dado pela decisão impugnada não induz a existência dos vícios descritos pela regra do art. 1.022 do CPC e menos ainda a utilização de Embargos de Declaração, que tem natureza integrativa e não serve para buscar a alteração da conclusão do julgado. Para tanto existe recurso específico.

Posto isso,
nega-se provimento para estes Embargos de Declaração e mantém-se o v. acórdão
que à unanimidade desproveu a Apelação nº
1004173-68.2017.811.0003, porquanto não evidenciados os alegados vícios da contradição e omissão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023